Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717092-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se a parte apelada, para, caso tenha interesse, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre a derradeira petição juntada pela apelante. Promova-se a secretaria a retificação do cadastro do processo eletrônico, a fim de que seja autuado como recurso de apelação, para viabilizar a correta apreciação pelo Órgão Colegiado. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do apelo Brasília, 1o de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator